Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728686-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ato judicial que julga procedente o pedido da primeira fase procedimental da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, a qual desafia agravo de instrumento. De outro lado, caso julgue improcedente o pedido ou extinga o feito sem resolução do mérito, o ato judicial será sentença, que desafia apelação. 3. Na hipótese, a decisão recorrida julgou procedente o pedido na primeira fase para condenar os agravados a prestarem as contas. Destaque-se que a decisão não pôs fim ao processo, mas apenas encerrou a primeira fase procedimental, a qual é condição necessária para a apuração das contas na fase subsequente. Portanto, o referido ato judicial tem natureza de decisão interlocutória de mérito, e não de sentença. 4. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, se não há sentença, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários. O exame da pretensão relativa à fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento, quando as contas apresentadas forem julgadas por sentença – somente então a atividade jurisdicional cognitiva se encerra. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, uma vez julgada procedente. Ademais, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna para que seja afastada a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios. Por fim, pede para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 45023494). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 46339096). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar o seguinte precedente jurisprudencial em harmonia à tese jurídica defendida pela parte insurgente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 2. No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão t ambém fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no Resp 1897898/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/3/2023). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 e LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005